Tribunal: TJES
Processo: 5013878-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013878-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELZA MARTINS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ADESÃO DE PACOTE DE INTERNET PARA USO EM VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006949-11.2023.8.08.0014

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.: ELZA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ADESÃO DE PACOTE DE INTERNET PARA USO EM VIAGEM INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO interpôs recurso inominado (ID. 6850603).

Verifica-se que a Requerente/recorrida ELZA MARTINS apresentou contrarrazões (ID. 6850605).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente/requerida (ID. 6850603), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6850601), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: ‘‘Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais, sob argumento de que a requerente comprou pacote de viagem com destino a Turquia no valor de R$ 9.899,91 (nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), datado para o dia 29 de dezembro de 2022 e retorno no dia 15 de janeiro de 2023. Diante disso, contratou pacote de internet junto a sua linha telefônica (27-99738-0288) para tradução de idiomas no importe mensal de R$ 45,99 (quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), contudo, chegando ao destino, o pacote de internet não estava funcionando, acarretando extrema dificuldade para se comunicar e entender o idioma local.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos na exordial, para condenar a requerida a pagar, a título de danos morais, indenização no valor de R$5.000 (cinco mil reais), haja vista reconhecimento da falha na prestação de serviço ofertado pela ré.

A Recorrente/requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que não há nos autos provas capazes de comprovar a ineficácia do serviço prestado, bem como o nexo causal, e, ainda, alegou que meros transtornos, incômodos ou aborrecimentos não se revelam suficientes à configuração do dano moral, sendo, portanto, ausente qualquer ato ilícito indenizável perpetrado pela ré, não devendo se falar em indenização por danos morais.

Pois bem.

Em apertada síntese, a requerente adquiriu pacote de viagem com destino a Turquia no montante de R$ R$ 9.899,91 (nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), datado para o dia 29 de dezembro de 2022 e retorno no dia 15 de janeiro de 2023. Para fins de locomoção e comunicação, optou por contratar junto a requerida VIVO, ora cliente de linha telefônica (27) 99738-0288, pacote de internet para tradução do idioma no valor mensal de R$ 45,99 (quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sendo garantida pela atendente que funcionaria em qualquer país. Entretanto, ao chegar ao destino, não conseguiu usar o pacote de internet contratado, gerando dificuldade em se comunicar e entender o idioma local. E, ainda, declara que “foi surpreendida por uma cobrança da requerida no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) pelo plano contratado com vencimento em 06/02/2023. Informa que contestou a fatura por meio do protocolo nº 20238582574850, e, na oportunidade, a requerida emitiu a fatura no valor de R$83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos), ainda acima do valor contratado”. Não realizando o pagamento deste, pagando somente a fatura subsequente no valor de R$37,96 (trinta e sete reais e noventa e seis centavos), tendo sua linha bloqueada enquanto buscava auxílio administrativo pelo PROCON. Somente após acionar o PROCON, teve sua linha telefônica desbloqueada e a fatura no valor de R$83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos) cancelada.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei no 8.078/90, independendo, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

Era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços de internet mencionada na inicial. Porém, esse ônus não se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, não só em face dos documentos acostados pela parte autora, que corrobora suas alegações, como também porque a ré não apresentou qualquer prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pela requerente, ônus que lhe cabia.

Cumpre consignar que não cabe à parte autora a prova de fato negativo, isto é, de que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada, mesmo após reclamação, já que a requerida possui maior facilidade de obtenção destas informações.

É dever da requerida como ofertante do serviço de que a requerente tenha ciência de como usufruir efetivamente do produto contratado, devendo colacionar nos autos de que a consumidora possuía todas as instruções necessárias para utilização do pacote de internet em outro país, uma vez que o motivo da alteração do plano era para viagem internacional planejada, o que, entretanto, não restou demonstrado nos autos. Portanto, não é cabível o desconhecimento de que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e preços (Art. 3°, IV, da Lei 9.472/97).

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, ficou indevidamente desguarnecida de importante serviço, houve transbordamento de mero dissabor da vida cotidiana de uma pessoa humana, revelando-se efetivo dano moral,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)